Tribunal: STF
Processo: ARE 1602883
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIV, LV E XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMAS 182 E 660). INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INGRESSO EM DOMICÍLIO CONSIDERADO LEGAL PELO TRIBUNAL A QUO. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA ILICITUDE DA PROVA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. 

Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
“REVISÃO CRIMINAL. ART. 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE HIPÓTESES LEGAIS. NULIDADES NÃO CONFIGURADAS. DOSIMETRIA MANTIDA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. REGIME INICIAL FECHADO. 
1. O STF entende que, não obstante corréu não ser testemunha no sentido próprio, a qual deve ser estranha aos fatos objeto de julgamento, pode ser ouvido na condição de informante, em decorrência de acordo de colaboração com o MP (STF, AP n. 470-QO-MG(STF, AP n. 470-QO-MG, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 23.10.08, Informativo STF n. 525). 
2. O ingresso de agentes policiais em moradia, posto que em razão de suposto crime permanente, exige fundadas suspeitas que a legitimem, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (Tema n. 280), "[a] entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados" (STF, RE n. 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05.11.15). 
3. Na hipótese de restar destituída de eficácia para ensejar a reincidência em virtude de ter decorrido o prazo de cinco anos previsto no art. 64, I, do Código Penal, a sentença condenatória com trânsito em julgado somente poderá servir como mau antecedente, na primeira fase da dosimetria, não se admitindo sua utilização para também desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente (STJ, 3ª Seção, Recurso Especial n. 1.794.854/DF, Tema Repetitivo n. 1.077, Relatora Ministra Laurita Vaz, j. 15.12.20, Dje 18.12.20). 
4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema n. 150 da repercussão geral, fixou a tese de que não se aplica, para o reconhecimento de maus antecedentes, o prazo quinquenal previsto para a reincidência (STF, RE n. 593.818 RG, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17.08.2020). 
5. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que não configura bis in idem o emprego de condenações distintas, com trânsito em julgado, para fins de maus antecedentes e de reincidência (STJ, AEAREsp n. 349602, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 14.06.16; REsp n. 1.596.509, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 02.06.16; AgREsp n. 1.403.511, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17.05.16; REsp n. 1437411, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 12.02.15). 
6. Revisão Criminal improcedente.”
Nas razões do apelo extremo, o recorrente aponta a Repercussão Geral da controvérsia e, no mérito, alega violação aos artigos 5º, XI, LIV, LV e XLVI, da Constituição Federal. 
A defesa advoga, inicialmente, no sentido de que “O acórdão recorrido afrontou diretamente o art. 5º, XI, da Constituição Federal ao considerar lícito o ingresso de agentes estatais em domicílio sem mandado judicial e sem a demonstração prévia e objetiva de fundadas razões de flagrante delito.”. 
Ademais, aduz que “O acórdão recorrido também violou os arts. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal ao admitir a utilização de declarações prestadas por corréus como informantes, atribuindo-lhes valor probatório relevante para a manutenção do decreto condenatório.”.
Registra que “O acórdão recorrido violou o art. 5º, XLVI, da Constituição Federal ao manter a dosimetria da pena em patamar manifestamente desproporcional, com exasperação da pena-base fundada em antecedentes extremamente antigos e na utilização concomitante de maus antecedentes e reincidência específica.”
O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário nas questões relativas aos Temas 182 e 660 da Repercussão Geral, e não o admitiu quanto às demais matérias, por entender que a controvérsia apresentaria índole infraconstitucional. 

É o relatório. DECIDO.
O agravo não merece prosperar.
Com efeito, o recurso de agravo é inadmissível contra decisão que aplica a sistemática da Repercussão Geral. Nesse sentido:

“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 
1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 
2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 
3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 19/2/2010)

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009.
É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral.
A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno).
Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. 
Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 28/4/2014)

Destaco que, após o exame da existência de repercussão geral da matéria versada no recurso extraordinário, pelo Supremo Tribunal Federal, compete às cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos. Nesse sentido, ARE 823.651, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16/9/2014; AI 846.808-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 10/11/2014; Rcl 11.940, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 14/2/2014; Rcl 12.395-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 6/11/2013; Rcl 15.080-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 18/2/2014; e Rcl 16.915-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 13/3/2014, com a seguinte ementa:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”

Assim, não conheço do agravo nesses pontos específicos (Temas 182 e 660 da Repercussão Geral). 
Quanto à alegada ofensa ao art. 5º, XI, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616, no qual se interpretaram os limites da cláusula de inviolabilidade do domicílio, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori , que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”. 
In casu, o Tribunal a quo reconheceu a licitude das provas obtidas mediante a busca domiciliar à consideração de que: 

“O ingresso de agentes policiais em moradia, posto que em razão de suposto crime permanente, exige fundadas suspeitas que a legitimem, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (Tema n. 280), "[a] entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados" (STF, RE n. 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05.11.15). 
Do caso dos autos. Havia elementos objetivos que legitimaram a medida: fuga de indivíduo ao atender os policiais, visualização prévia, apreensão de documentos pessoais do réu no interior do imóvel e constatação de que duas pessoas haviam ingerido cápsulas contendo cocaína, circunstância que caracteriza crime permanente (art. 302 do CPP) e risco à integridade física. Tais fatos demonstram a presença de fundadas razões para o ingresso, em conformidade com a orientação do STF. Ademais, não se verifica prejuízo à ampla defesa, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, pois as provas foram produzidas sob contraditório e confirmadas em juízo. Assim, não há ilegalidade ou nulidade a ser reconhecida.”

Nesse contexto, verifica-se que o acórdão recorrido está em consonância com a Jurisprudência desta Suprema Corte na matéria, como se extrai dos seguintes precedentes, que tratam tanto da busca pessoal (que independe de mandado judicial) quanto da busca domiciliar dela decorrente, realizadas por agentes dos órgãos de segurança pública:

“EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. LÍCITA A PROVA COLHIDA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que reconheceu a ilicitude de prova obtida em busca domiciliar realizada por policiais militares sem mandado judicial, absolvendo o recorrido com fundamento no art. 386, II, do CPP. A diligência teve origem em denúncia anônima sobre tráfico de drogas, indicando características específicas do suspeito, que, ao avistar a guarnição policial, evadiu-se para dentro de residência. No local, foram apreendidas drogas, balança de precisão e anotações de contabilidade do tráfico, após autorização de entrada pelos morados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, por policiais militares, em situação de flagrante decorrente de crime permanente (tráfico de drogas); e (ii) estabelecer se estavam presentes, no caso concreto, fundadas razões prévias que justificassem a diligência policial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no RE 603.616/RO (Tema 280 da repercussão geral), admite a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial em caso de flagrante delito, inclusive por crime permanente, desde que existam fundadas razões prévias justificáveis a posteriori em controle judicial. 4. A Corte reafirma que a violação de domicílio deve ser controlada judicialmente e que o ingresso sem mandado é inválido se fundado apenas em intuições subjetivas ou expressões genéricas como “atitude suspeita”. 5. No caso concreto, o conjunto de elementos objetivos — denúncia anônima com características específicas do suspeito, local conhecido por tráfico de drogas e fuga do agente ao perceber a aproximação da polícia — configurou justa causa e fundadas razões para a diligência. 6. Não foram reconhecidos elementos de abuso, preconceito ou perseguição pessoal por parte dos agentes policiais, o que reforça a regularidade da atuação. 7. Assim, destacada a configuração de um flagrante por crime permanente devidamente justificado, torna-se irrelevante o consentimento do morador para a hipótese. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso provido.” (RE 1.540.068, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 11/09/2025)

“Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Inviolabilidade de domicílio. Crime permanente. Fundadas razões. Ausência de repercussão geral. Reexame fático-probatório. Súmula 279/STF. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a Recurso Extraordinário com Agravo, no qual se alegava violação de domicílio por ausência de justa causa ou autorização judicial para ingresso em residência. 2. A parte recorrente, em seu agravo regimental, reitera a tese acerca da ilicitude das provas obtidas mediante o ingresso domiciliar sem mandado. 3. O Tribunal de origem manteve a condenação do agravante por crimes do Estatuto do Desarmamento, afastando preliminares de nulidade por suposta violação de domicílio. A decisão monocrática agravada negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo por deficiência de fundamentação quanto à repercussão geral, impossibilidade de reexame de provas (Súmula 279/STF) e consonância com o Tema 280 da repercussão geral, que trata da licitude do ingresso domiciliar sem mandado em caso de flagrante delito. II. Questão em discussão 4. Há três questões em discussão: (i) saber se a deficiência na fundamentação da preliminar de repercussão geral acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário; (ii) saber se o ingresso domiciliar sem mandado judicial, em caso de crime permanente, é lícito; e (iii) saber se o reexame do conjunto fático-probatório é cabível em recurso extraordinário. III. Razões de decidir 5. A preliminar de repercussão geral não foi devidamente fundamentada, uma vez que a parte recorrente não demonstrou a relevância do tema que ultrapassasse os interesses subjetivos das partes, conforme exigem os artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF, o que impede o conhecimento do recurso extraordinário. 6. A jurisprudência do STF (Tema 280 da repercussão geral) considera lícita a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito. 7. No caso em tela, restaram configuradas fundadas razões para o ingresso domiciliar, diante da autorização do morador e da natureza permanente do crime em situação de flagrância. A atuação policial foi legítima e respaldada em elementos objetivos e consistentes, sendo válidas as provas colhidas, nos termos da tese firmada no Tema 280 da Repercussão Geral. 8. A alteração das premissas fáticas estabelecidas pelo Tribunal de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279/STF. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 1.562.407-AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 29/09/2025)
Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.
Ex positis,  conheço parcialmente do agravo e, nessa parte, NEGO PROVIMENTO, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.
Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente